Tribunal: TJDFT
Processo: 0752329-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752329-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MÁRCIA ALVES LOURENÇO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARIA MÁRCIA ALVES LOURENÇO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0719087-10.2020.8.07.0007), ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., indeferiu o pedido liminar (ID 79246013 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 22161894), a agravante narra que está, desde 2018, frequentando o curso de Pedagogia ofertado pela agravada, na modalidade grade fechada. Acrescenta que, em janeiro de 2020, foi informada que não haveria mais turma presencial na Unidade de Taguatinga e que, diante das opções, optou por prosseguir na Unidade de Brasília. Afirma que, no 5o Semestre, passou a cursar a matéria de Sociologia da Educação, mas que, após 4 aulas presenciais, a matéria deixou de ser presencial e foi convertida para a modalidade a distância. Alega que frequentou regularmente as aulas, entregou trabalhos e submeteu-se às avaliações. Argumenta, no entanto, que sem justificativa prévia, em um dado momento do semestre perdeu acesso à disciplina, não constando mais nenhuma informação de frequência ou de trabalhos previamente realizados. Afirma que a matéria é relevante para a conclusão do seu curso, de forma que esse desaparecimento trará impactos na sua graduação. Sustenta, ainda, que a agravada está cobrando valores a mais do que os devidos em decorrência de disciplina acrescida, a qual ela desconhece. Aduz, subsidiariamente, que mesmo na hipótese de a matéria ter sido retirada em decorrência de inadimplemento, as demais informações como, por exemplo, frequência, notas e trabalhos entregues, deveriam constar no sistema. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que haja a inclusão do seu nome na lista de chamada para realização das provas e entrega de trabalhos da disciplina de Sociologia da Educação; a disponibilização das suas informações referentes a essa matéria no ambiente virtual junto à agravada e a determinação de que a agravada se abstenha de cobrar os valores alegados, assim como de negativar seu nome junto aos cadastros de inadimplentes. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Com relação à gratuidade de justiça, constata-se que essa foi deferida na origem; portanto, quanto ao tema, nada a prover. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Consta dos autos que a agravante firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a agravada para o curso de Pedagogia, em 16.02.2018 (ID 79246019 dos autos originais). Sustenta a recorrente que no 5o Semestre estava cursando regularmente a disciplina de Sociologia da Educação, na modalidade à distância, quando, sem prévio aviso, foi retirado seu acesso à disciplina, deixando de constar no sistema informações sobre sua frequência, trabalhos realizados e avaliações. Ocorre que, analisando as evidências com a profundidade que o momento permite, verifica-se que a agravante cursou a disciplina Sociologia da Educação no primeiro semestre de 2020. Nesse sentido, a grade horária em que consta Sociologia é de fevereiro de 2020 (ID 22161894 – Pág. 4), a atividade ID 79246025 e o e-mail de ID 79246038, ambos dos autos originais, são referentes ao mês de março de 2020 e a mensagem de celular em que aparentemente um professor de sociologia cobra o envio das provas é de abril de 2020 (ID 79248202 dos autos originais). Não há, em princípio, nenhum trabalho ou documento da agravada que confirme que a recorrente matriculou-se na referida disciplina no segundo semestre de 2020. Dessa maneira, a priori, não é possível exigir que a agravada inclua a agravante na matéria Sociologia da Educação para entregar trabalhos e realizar provas, à míngua de evidências de que ela cursou a disciplina nesse semestre. Outrossim, com relação às alegadas cobranças indevidas, na mensagem de ID 79246042, dos autos originais, a agravante reconhece que está cursando matérias a mais do que a grade normal, questionando somente o valor cobrado. Confira-se: Considerando a última resposta recebida, informou-se a contração de 560h para este semestre, ou seja, 33,33% a mais do que as 420h da minha série. Sendo assim, esperava-se que o acréscimo na mensalidade fosse de 279,17 Reais, observando a proporcionalidade com a mensalidade bruta de 837,50 Reais. No entanto, este acréscimo é de 423,39, sendo de 50,55% da mensalidade bruta. Portanto haveria um aumento desproporcional de 144,22 Reais em minha mensalidade. Com isso, não se questiona a cobrança por serviço não prestado, mas, sim, o valor deste serviço adicional. Essa questão depende de análise probatória, especificamente, do contrato firmado entre as partes, em que se estipulou o valor da hora-aula adicional. Dessa forma, a agravante não foi capaz de comprovar liminarmente suas alegações, inexistindo evidências que confiram suporte à probabilidade do direito invocado. A matéria em julgamento nos autos, portanto, demanda dilação probatória, oportunidade em que será possível observar o contraditório e a ampla defesa. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator